Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE BENS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DUT. ASSINATURA. NÃO RECONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DESPESAS. PERÍCIA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. CPC, ART. 82, § 2o.

1. Após perícia judicial que concluiu pela autenticidade da assinatura da agravante, deve ser reconhecida a validade da informação contida na autorização para transferência de propriedade de veículo (antigo DUT), com consequente transferência do bem para o agravado, cujo nome figura no campo “comprador” no documento.

2. Não se pode confundir a validade do negócio jurídico reconhecida em juízo com os procedimentos administrativos junto ao órgão de trânsito para a transferência da propriedade do bem. Além disso, eventual vício de vontade deve ser aferido na via processual adequada.

3. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

4. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que restou comprovado.

5. A reversão do pagamento da perícia decorre da determinação contida no CPC, art. 82, § 2o e não propriamente da atribuição do ônus probatório, do qual o réu/agravado se desincumbiu, já que o laudo confirmou a autenticidade da assinatura.

6. Recurso conhecido e não provido.